Tribunal: STF
Processo: CJ 6672
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-09
Data de publicação: 1987-12-09

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONFLITO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL E O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. MEDIDA CAUTELAR
DE SEQUESTRO DE IMÓVEL, INCIDENTAL A PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE RENDA
E DE DANOS DECORRENTES DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA MINERAL.
INTERESSE MANIFESTADO PELA UNIÃO NÃO RECONHECIDO.
TENDO-SE, COMO BEM DECIDIU O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
(1A. TURMA), QUE NÃO POSSUIA A UNIÃO INTERESSE NA DEMANDA, TANTO
E CERTO QUE NÃO SE INSURGIU CONTRA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
ESTADO PARA PROCESSA-LA E JULGA-LA, VINDO A SER INDEFERIDO O SEU
PEDIDO DE INGRESSO LITISCONSORCIAL NA LIDE, E DE DAR-SE PELA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL QUE, SE E COMPETENTE PARA O
PROCESSO DE AVALIAÇÃO, TAMBÉM O E NO TOCANTE A MEDIDA CAUTELAR.